Tribunal: STF
Processo: ARE 1415675
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em julgamento assim ementado (doc. 273):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. PROVAS ROBUSTAS. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO INTERMUNICIPAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO MATÉMÁTICO. AFASTAMENTO. MENORIDADE RELATIVA. NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. 



    1. A tese de negativa de autoria por parte dos Apelantes, quando confrontada com as provas dos autos, a tese de negativa de autoria por parte dos Apelantes, quando confrontada com as provas dos autos, não se sustenta, restando isolada e dissonante do conjunto probatório, porquanto os Recorrentes em diversos diálogos, obtidos por meio de interceptação telefônica com autorização judicial, dispunha sobre a aquisição, comércio e transporte dos entorpecentes. Tais circunstâncias fáticas, somadas aos depoimentos testemunhais legalmente colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para a formação do édito condenatório. 



    2. O fato de os recorrentes empreenderem atividade criminosa a transbordar os limites de suas municipalidades, traduz em maior dano à saúde pública e à coletividade, uma vez que atingem maior espectro populacional e denota maior esforço na empreitada criminosa. Precedentes do STJ. 



    3. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o tráfico privilegiado não pode ser aplicado quando o agente for condenação não só pelo crime de tráfico de drogas como também pelo de associação para o tráfico, o que inviabiliza a causa especial de diminuição. 



    4. O aumento da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos. 



    5. No caso, a magistrada levou em consideração para o cômputo da pena base, a incidência de 10 (dez) anos entre a pena mínima e a máxima para o tipo penal, chegando ao cálculo para cada circunstância judicial desfavorável de 15 (quinze) meses, devendo a sentença, ora guerreada, ser reformada quanto ao ponto, a fim de aplicar a fração de 1/6, firmada pela jurisprudência pátria. 



    6. Não obstante as alegações dos recorrentes, melhor sorte não os socorre quanto ao pleito de isenção ou redução da multa, porquanto, na exclusão da pena de multa, a sanção aplicada ao agente que comete crimes, tem a pena de multa fixada cumulativamente à de privação de liberdade, sendo, também, incabível a alegação de hipossuficiência dos apelantes, pois não lhe basta para isentá-los do pagamento de multa. . 



    7. Em relação à alegada menoridade, constata-se que, ao contrário do que argumentam, WENDEL, nascido em 09/06/1998 e JEAN, nascido em 07/03/1999 (conforme datas de nascimento lançadas na Representação por Interceptação Telefônica – ev. 1, autos nº 0006984- 64.2019.827.2731), no mês de abril de 2020, época dos fatos, já estavam com mais de 21 anos. 



    RECURSOS DE JEAN PINHEIRO DA SILVA E MARCELA SOUZA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    No apelo extremo (doc. 295), interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão teria negado vigência aos arts. 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, ambos da CF/88, requerendo, ao final, a reforma do aresto atacado, para: “a) Absolver a recorrente do delito de tráfico de drogas (Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), com o fundamento no princípio do in dubio pro reo e artigo Art 5º, LVII, da Constituição Federal; b) Absolver a recorrente do delito de associação para o tráfico (Artigo 35, da Lei 11343/06), por ausência de animus associativo permanente, habitual, estável e de forma estruturada entre os envolvidos com o fundamento no princípio do in dubio pro reo e artigo Art 5º, LVII, da Constituição Federal; c) Que seja neutralizada a circunstância judicial das circunstâncias do crime, uma vez que sua valoração ocorreu em ofensa artigo 59 do CP, aos princípios da individualização da pena (Art. 5º, inciso XLVI) e da motivação (artigo 93, IX da CF). d) Que seja aplicada a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços), ante a apreensão de reduzida quantidade de entorpecente (10g de crak) e a ausência de apetrechos que indiquem a traficância, em respeito ao §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 e aos princípios da individualização da pena (Art. 5º, inciso XLVI) e da motivação (artigo 93, IX da CF); e) Que sejam reduzidos os 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa em patamar fixado pela Corte Superior, em conforme dispõe o artigo 59 do CP e princípios da individualização da pena (Art. 5º, inciso XLVI) e da motivação (artigo 93, IX da CF)”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo ao fundamento de que a matéria não foi prequestionada, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF (doc. 309).



    No agravo apresentado em face dessa decisão, a parte recorrente impugna especificamente o supracitado óbice (doc. 322).



    É o relatório.



    DECIDO. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Ainda, como bem ressaltado pelo Juízo a quo, as questões constitucionais veiculadas neste recurso extremo não foram especificamente analisadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    E se não bastasse, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LVII, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além disso, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).



    Por fim, o acolhimento das pretensões da parte recorrente demanda, necessariamente, (a) a análise da legislação infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), e (b) a revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), a inviabilizar, também, o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente